Tribunal: STJ
Processo: 5186219-68.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688115 - MG(2024/0250587-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
VITÓRIA CONTE NARDI - SP434488
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: ACS AMERICA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CELLA - SP177041
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA CORTE
LOCAL. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. APTIDÃO. MORA NA
CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos invocados pelas partes, devendo a fundamentação do
observar os contornos da lide, expondo-se as razões de fato e de
decisum
direito que conduzem à respectiva conclusão.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fática, concluiu que
a agravada não foi negligente quanto ao impulso do feito para promover a
citação da agravante, bem como a ação monitória se lastreou em prova escrita
apta.
3. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias, no caso concreto,
sobre a desídia da parte em promover a citação ou a idoneidade da prova que
fundamenta a ação monitória, demanda a revisão de fatos e provas,
providência incabível em face da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0432ae72-bb52-4436-8134-b3f06d468d8b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0432ae72-bb52-4436-8134-b3f06d468d8b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688115 - MG(2024/0250587-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
VITÓRIA CONTE NARDI - SP434488
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: ACS AMERICA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CELLA - SP177041
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA CORTE
LOCAL. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. APTIDÃO. MORA NA
CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos invocados pelas partes, devendo a fundamentação do
observar os contornos da lide, expondo-se as razões de fato e de
decisum
direito que conduzem à respectiva conclusão.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fática, concluiu que
a agravada não foi negligente quanto ao impulso do feito para promover a
citação da agravante, bem como a ação monitória se lastreou em prova escrita
apta.
3. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias, no caso concreto,
sobre a desídia da parte em promover a citação ou a idoneidade da prova que
fundamenta a ação monitória, demanda a revisão de fatos e provas,
providência incabível em face da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
ASACORP
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. contra decisão monocrática de
minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
1.215-1.224).
Documento eletrônico VDA56063617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:22
Código de Controle do Documento: 8619ff03-54f8-4763-bcaa-2ce66fbe5fa7

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS assim ementado (fl. 1.067):

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM
ACEITE. CONJUNTO DE DOCUMENTOS QUE SE
AFIGURA COMO PROVA ESCRITA APTA A
LASTREAR A AÇÃO MONITÓRIA. ART. 373,
INCISOS I E II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DO EMBARGANTE DE INFIRMAR A
DOCUMENTAÇÃO.
INÉRCIA.
PRESCRIÇÃO.
DESÍDIA DA NA VIABILIZAÇÃO DA CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DO
CRÉDITO.
Demonstrados os requisitos da certeza e liquidez, possível
se mostra a ação monitória fundada em duplicata, eis que
se reputa atendida a exigência da prova escrita de que trata
o do se, embora desprovido de aceite o

art. 700 CPC/15,
título, vem este acompanhado das notas fiscais
correspondentes, com comprovantes de prestação de
serviços e instrumento contratual, compondo um conjunto
de documentos idôneos que induz a crença na existência,
exigibilidade e liquidez do crédito afirmado pela parte
autora. Se o autor da monitória demonstrou o fato
constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar
os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do
direito do autor, nos termos do II, do CPC. Diante da
prova escrita, que viabiliza o manejo da ação
art. 373,
monitória, cabe à parte ré o ônus de, em embargos
monitórios, mediante elementos ao menos indiciários,
abalar o juízo de probabilidade formado em favor da parte
autora, de modo que, se não se desincumbe desse encargo.
A interrupção da prescrição retroage à data da propositura
da ação, desde que eventual atraso na citação não seja
atribuído ao autor. Interrompe -se o prazo de prescrição
com a citação válida, retroagindo à data da propositura da
ação (§ 1o, do
CPC), quando feita a citação do réu
art. 219,
e, o mesmo não for localizado, assim, deferida diligência
na busca do seu endereço atualizado. A habilitação do
crédito no quadro geral de credores da empresa em
recuperação judicial é questão que deverá ser decidida na
fase de cumprimento da sentença condenatória, quando
será definida a natureza do crédito concursal ou
extraconcursal.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.088-1.091).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "persiste a omissão
quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.051 deste C. STJ, questão que foi solenemente
ignorada pelo Tribunal a quo" (fl. 1.229).
Documento eletrônico VDA56063617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:22
Código de Controle do Documento: 8619ff03-54f8-4763-bcaa-2ce66fbe5fa7

Aduz, ainda, que "a Agravante demonstrou tecnicamente que a análise da
prescrição, no caso concreto, prescinde do reexame de provas, tratando-se de matéria
puramente de direito" (fl. 1.230).
Sustenta, outrossim, que "a manutenção do óbice ignora que a Agravante
atacou frontalmente a falha na aplicação do
§2o, do CPC, apontando que a lei
art. 240,
impõe o reconhecimento da prescrição quando a parte não promove a citação" (fl. 1.231).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.235-1.242).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cinge-se a controvérsia à: 1) omissão da Corte local e negativa de
prestação jurisdicional; e 2) necessidade de reexame de fatos e provas para acolher a
pretensão recursal.
Consoante aludido na decisão agravada (fls. 1.218-1.220):

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em
conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim,
verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.

Importante registrar que ausência de acolhimento da
pretensão da parte não implica, necessariamente,
reconhecimento de omissão do julgado ou negativa de
prestação jurisdicional, desde que o impugnado contenha
fundamentação que contemple a decisum análise do caso
concreto, decidindo suficientemente o litígio.

(...).

O recorrente sustenta ofensa aos arts. 240, § 2o, e 373, I, do
CPC, diante do acórdão que não acolheu a tese de
prescrição e admitiu a comprovação do direito alegado pela
recorrida.

Conforme escrutinado na análise da suposta omissão do
aresto impugnado, verifica-se que a Corte de origem, com
base no acervo fático-probatório, entendeu pela suficiência
das provas apresentadas pela recorrida, para demonstrar o
direito vindicado, bem como afastou a alegação de desídia
da parte como fundamento para se reconhecer a prescrição.

A alteração as conclusões das instâncias ordinárias acerca
do referido contexto demanda, necessariamente, o reexame
de fatos e provas, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56063617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:22
Código de Controle do Documento: 8619ff03-54f8-4763-bcaa-2ce66fbe5fa7

Da omissão do Tribunal de origem

Ao contrário das alegações da agravante, não se verifica no acórdão
impugnado omissão ou negativa de prestação jurisdicional, sendo certo que o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
invocados pelas partes.
A Corte local indicou que o pedido de habilitação do crédito junto ao
quadro geral de credores deveria aguardar encerramento da fase de conhecimento do
respectivo processo, inexistindo título judicial definitivo (fls. 1.074-1.075).
A fundamentação do
deve observar os contornos da lide, expondo-
decisum
se as razões de fato e de direito que conduzem à respectiva conclusão, não merecendo
reparo, neste particular, o aresto hostilizado.
Sobre o tema, cito os precedentes:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS
AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. REEXAME DE
ART. 1022
FATOS E DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se observa violação dos
§ 1o, e 1.022 do
art. 489,

porque
não
demonstrada
omissão,
CPC/2015,
contradição ou obscuridade capaz de comprometer a
fundamentação do acórdão recorrido.
2. A questão foi dirimida pelo Tribunal de origem, de
maneira adequada e suficiente, não havendo negativa
de
jurisdição
quando
o
tribunal
decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
(AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.083.801/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
.
12/9/2024)
3. Não há cerceamento de defesa e, portanto, violação dos
arts. 369 e 370 do CPC quando o magistrado indefere de
maneira fundamentada a produção da prova, como se
verifica nos autos.
4. Reanalisar as conclusões do Tribunal de origem quanto à
configuração e ao alcance dos danos sofridos pelos ora
recorrentes, em especial afronta aos arts. 186, 927 e 944 do
e 24, I, II, IV e V, 102 e 103 da
CC/2002
Lei n. 9.610/98,
representa reexame de fatos e de provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7 deste STJ.
5. O óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à impossibilidade
de reexaminar fatos e provas impede o conhecimento do
recurso com base nas alíneas a e c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Recurso especial conhecido em parte e improvido. (Grifei)

Documento eletrônico VDA56063617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:22
Código de Controle do Documento: 8619ff03-54f8-4763-bcaa-2ce66fbe5fa7

(
rel. Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.963.342/DF,
Terceira Turma, julgamento em
DJEN
12/5/2025,
)
15/5/2025.

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ
APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
PROVIDOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais e destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica na hipótese.
2. O acórdão embargado assim consignou ao decidir a
controvérsia (fl. 1.068): "No presente caso, contudo, não
foi efetivamente comprovada a ocorrência de grave lesão à
ordem e à economia públicas, com dados e elementos
concretos aptos a demonstrar as consequências causadas
pela suspensão do contrato de prestação de serviços
advocatícios, uma vez que foi estabelecido, pela decisão
atacada, que deveriam ser identificados todos os processos
em que o advogado contratado estivesse na representação
jurídica do Município de Carnaubal, intimando-se a
Procuradoria do Município para assumir a representação
nesses feitos. Na verdade, os argumentos lançados na
exordial deste incidente revelam o inconformismo do
requerente com o provimento combatido, que vislumbrou a
ocorrência de vício na contratação, diante do esvaziamento
ou conflito com as atribuições ordinárias exercidas pela
Procuradoria Jurídica do Município de Carnaubal".
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que não incorre em negativa de
prestação jurisdicional o julgador que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos
trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente
para decidir de modo integral a lide, apenas não
. Da
acatando a tese defendida pela parte recorrente
leitura atenta do acórdão embargado, nota-se que a Corte
Especial do STJ se manifestou de maneira clara e
embasada acerca das questões relevantes para a solução do
conflito, inclusive daquelas que a parte alega terem sido
omitidas - ausência de lesão à ordem e à economia públicas
em razão de ser intimada a procuradoria municipal para
assumir a representação nos processos em que atuou o
advogado Wilson Emmanuel.
4. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está
bem fundamentado e nele não há omissão. Vale
destacar que o simples descontentamento da parte com
o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os
Embargos
Declaratórios,
que
servem
ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua reforma, que
a. Nesse sentido:
só muito excepcionalmente é admitid
Documento eletrônico VDA56063617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:22
Código de Controle do Documento: 8619ff03-54f8-4763-bcaa-2ce66fbe5fa7

EDcl no
Rel. Ministro Og Fernandes,
REsp 1.805.918/PE,
Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
24/9/2021;
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 1.353.300/DF,
Turma, DJe de 8/10/2021.
5. Embargos de Declaração rejeitados. (Grifei)

(EDcl no AgInt na SLS n.
rel. Ministro Herman
3507/CE,
Benjamin, Corte Especial, julgamento em
DJEN
27/5/2025,
)
13/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA
CONTÁBIL. INCLUSÃO DA EVOLUÇÃO DE ERAS
NO OBJETO DA PROVA TÉCNICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. COMPATIBILIDADE DO RITO
ESPECIAL COM A APURAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO
REBANHO. ÓBICE DAS SÚMULAS
E
7/STJ
83/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se
configura quando o acórdão enfrenta, de forma
suficiente, o cerne da controvérsia, adotando tese
jurídica diversa da pretendida pela parte, nos termos do
do CPC. A mera contrariedade ao interesse
art. 1.022
recursal não caracteriza omissão, contradição ou
obscuridade.
2. A preclusão pro judicato não incide quando a decisão
anterior se limita a deferir a realização de perícia contábil
sem delimitar o seu objeto, vindo tal definição apenas em
pronunciamento posterior, provocado por dúvida técnica.
Nessas circunstâncias, a revisão da moldura fática demanda
revolvimento probatório, atraindo a Súmula 7/STJ.
3. A ação de exigir contas, de natureza dúplice e
desenvolvida em duas fases, admite, na segunda fase, a
apuração técnica necessária ao acertamento do saldo, sendo
compatível, em atividade pecuária comum, a inclusão da
evolução de eras no objeto da perícia, como decorrência
lógica do pedido inicial e da relação material subjacente
(arts. 550, § 6o, e 551 do CPC). A interpretação está em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, incidindo a
Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte
e,nessa extensão, não provido. (Grifei)

(
rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.944.025/MS,
Terceira Turma, julgamento em
DJEN
9/12/2025,
)
16/12/2025.

Da revisão de fatos e provas

A agravante suscitou a violação dos arts. 240, § 2o, e 373, I, do CPC.
Documento eletrônico VDA56063617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:22
Código de Controle do Documento: 8619ff03-54f8-4763-bcaa-2ce66fbe5fa7

O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
entendeu que a prova escrita apresentada pela recorrida é apta a lastrear a ação monitória,
bem como que não houve negligência da mesma em impulsionar o feito, não sendo a
mora na citação decorrente de ausência de diligência da parte.
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedados a esta Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA IDÔNEA.
DO CPC. JUÍZO DE PROBABILIDADE
ART. 700
ATENDIDO
PELO
CONTRATO,
PEDIDO
DE
COMPRA, ACEITAÇÃO, EXECUÇÃO E NOTA
FISCAL. SÚMULAS 5, 7 E 283 DO STF/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em
ação monitória, reconheceu a suficiência de prova escrita
sem eficácia executiva e afastou omissão, contradição ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, os temas
essenciais
-pressupostos
da
monitória,
suficiência
da prova escrita,
do serviço, emissão de
aceitação/execução
nota fiscal e leitura contratual que afasta condicionamento
do pagamento ao proveito econômico -, explicitando que o
pagamento vincula-se ao aceite da atividade, comprovado
documentalmente (e-STJ, fls.
).
210/211
3. A ação monitória exige prova escrita idônea apta a
formar juízo de probabilidade do direito afirmado. O
conjunto documental composto por contrato de prestação
de serviços, pedido de compra, aceitação da proposta e
execução, além de nota fiscal com valor apurado pela
própria contratante, satisfaz o requisito do
do CPC,
art. 700
ao retratar a dívida e obrigar o adimplemento (e-STJ, fls.

).
183/185, 184/185
4. Pretensão de requalificar a prova escrita, negar o
aceite e infirmar a memória de cálculo demanda
reexame
do
conjunto
fático-probatório
e
da
interpretação de cláusulas contratuais, atraindo os
, bem como a deficiência de
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ
impugnação específica sobre fundamentos autônomos, nos
termos da Súmula 283/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(Grifei)

Documento eletrônico VDA56063617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:22
Código de Controle do Documento: 8619ff03-54f8-4763-bcaa-2ce66fbe5fa7

(
rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 3.004.410/RJ,
Terceira Turma, julgamento
DJEN
)
9/2/2026,
18/2/2026.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 700
CPC. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA
AGRAVO NÃO
7/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105,
III,
"a",
da
Constituição
Federal,
em
ação monitória visando à constituição de título executivo
com base em documentos que demonstram a origem e
evolução da dívida.
2. A parte agravante sustenta violação ao
do
art. 700
Código de Processo Civil, alegando que a documentação
apresentada pela parte agravada não possui força
probatória mínima para legitimar o ajuizamento da
ação monitória.
3. O acórdão recorrido concluiu que os documentos
apresentados, em conjunto com o memorial de débito,
constituem prova escrita suficiente para embasar a
ação monitória, sendo inviável o reexame do contexto
fático-probatório nesta instância especial, conforme
Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
documentação apresentada na ação monitória possui força
probatória suficiente para legitimar o ajuizamento da
demanda, sem necessidade de reexame do contexto fático-
probatório.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a prova escrita hábil para instruir a
ação monitória não precisa ser absoluta e incontestável,
mas idônea o suficiente para permitir um juízo de
.
probabilidade acerca da existência da obrigação
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso
especial, conforme Súmula
sendo inviável nesta
7/STJ,
instância especial revisar o quadro fático-probatório
estabelecido pelas instâncias ordinárias.
7. A parte agravante não demonstrou objetivamente que a
análise fática estabilizada melhor se enquadra em outra
forma jurídica, limitando-se a sustentar genericamente a
inaplicação dos óbices da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido. (Grifei)

(
rel. Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.974.630/SE,
Terceira Turma, julgado
DJEN
)
10/11/2025,
13/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
Documento eletrônico VDA56063617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:22
Código de Controle do Documento: 8619ff03-54f8-4763-bcaa-2ce66fbe5fa7

CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RESPONSABILIDADE
PELA
DEMORA
NA CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais que afastou a
prescrição intercorrente em ação de execução por quantia
certa, fundamentando que a demora na citação dos
executados não decorreu de inércia do credor, mas de
dificuldades na localização dos devedores e questões
inerentes à marcha processual.
2. O recorrente alegou omissão no acórdão recorrido e
sustentou que a demora na citação foi causada
por desídia do exequente, o que impediria a interrupção da
prescrição com efeito retroativo à data do ajuizamento da
ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a demora
na citação dos executados pode ser atribuída à desídia do
credor, configurando prescrição intercorrente, ou se
decorreu de dificuldades inerentes ao mecanismo da
justiça, afastando a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que a demora
na citação decorreu de dificuldades na localização dos
devedores e questões processuais, não havendo inércia do
credor.
5.
A
análise
da
responsabilidade
pela
demora
na citação envolve matéria fático-probatória, cujo reexame
é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento:
1. A demora na citação dos executados, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não caracteriza
prescrição intercorrente, desde que não haja inércia do
credor.
2. O reexame de matéria fático-probatória para
verificar a responsabilidade pela demora na citação é
.
vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ
(Grifei)

(
rel. Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.168.549/MG,
Terceira Turma, julgamento em
Dje
)
1/12/2025,
4/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEMORA
NA CITAÇÃO IMPUTAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ. INÉRCIA
OU
DESÍDIA
DO
DEMANDANTE
NÃO
CARACTERIZADA. REANÁLISE. REVOLVIMENTO
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56063617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:22
Código de Controle do Documento: 8619ff03-54f8-4763-bcaa-2ce66fbe5fa7

1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de
que a demora na citação, atribuída aos mecanismos
inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a
,
configuração da prescrição por inércia do autor
conforme a Súmula n. 106 do STJ.
2. Rever as conclusões no sentido de que houve desídia
do credor apta a justificar o reconhecimento da
prescrição demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(Grifei)

(
rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.556.558/DF,
Terceira Turma, julgamento em
Dje
)
15/9/2025,
18/9/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:22
Código de Controle do Documento: 8619ff03-54f8-4763-bcaa-2ce66fbe5fa7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.688.115 / MG
Número Registro: 2024/0250587-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231729732004 51862196820168130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
VITÓRIA CONTE NARDI - SP434488
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: ACS AMERICA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CELLA - SP177041
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
VITÓRIA CONTE NARDI - SP434488
MURILO RODRIGUES - SP480005
Documento eletrônico VDA56864677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: 8a5b5fc5-45fe-4f4d-9dc5-b6dfb2482758

AGRAVADO
: ACS AMERICA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CELLA - SP177041
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: 8a5b5fc5-45fe-4f4d-9dc5-b6dfb2482758